Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-96.2019.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
r (§ 3o do art. 147). Igual exame feito junto a profissional vinculado ou conveniado ao órgão de trânsito, por ocasião da habilitação do condutor, supre a exigência feita pelo município. – 5. Idade máxima do veículo. O inciso II do art. 11-B da LF no 12.587/12 exige que o veículo atenda aos requisitos de idade máxima e às características estabelecidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal. A idade máxima de seis anos prevista no inciso X do Anexo II da LM no 7.408/18 não se afigura abusiva ou desproporcional; ao revés, prestigia a segurança, conforto e qualidade dos serviços prestados aos passageiros, especialmente se considerado que os veículos utilizados trafegam por horas ininterruptas durante o dia, a potencializar o desgaste por eles suportado. Precedentes da Seção de Direito Público. – Segurança concedida. Recurso oficial e do município providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001546-96.2019.8.26.0361; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 02/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

02/07/2020

Ementa:
TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. Mogi das Cruzes. LF no 12.587/12 e 13.640/18. LM no 7.408/18, Anexos I e II. Residência no município. Atestado de sanidade física e mental. Idade máxima do veículo. – 1. Transporte remunerado privado individual. Legislação. A LF no 13.640/18 alterou a LF no 12.587/12 para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. A alteração

Ementa:
TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. Mogi das Cruzes. LF no 12.587/12 e 13.640/18. LM no 7.408/18, Anexos I e II. Residência no município. Atestado de sanidade física e mental. Idade máxima do veículo. – 1. Transporte remunerado privado individual. Legislação. A LF no 13.640/18 alterou a LF no 12.587/12 para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. A alteração legislativa encerra a controvérsia outrora existente: Uber, 99, Cabify, dentre outros assemelhados, possuem natureza de transporte remunerado privado individual de passageiros, enquadrado no inciso X do art. 4o da LF no 12.587/12, e não podem mais ser considerados clandestinos ante a previsão legal que reconhece a atividade. – 2. Transporte remunerado privado individual. Regulamentação. Os art. 11-A e 11-B, introduzidos na LF no 12.587/12 pela LF no 13.640/18, preveem que o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros será regulamentado e fiscalizado pelo poder público municipal, conforme as diretrizes previstas no art. 11-A e os requisitos para a exploração da atividade do art. 11-B. No município de Mogi das Cruzes a LM no 7.408/18 dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para exploração econômica de transporte remunerado individual de passageiros; e impõe, aos interessados na prestação dos serviços de que cuidam os autos, as exigências aqui impugnadas. – 3. Residência no município. O inciso III do Anexo I da LM no 7.408/18, ao exigir apresentação de comprovante de residência no município de Mogi das Cruzes, extrapola os limites estabelecidos na LF no 12.587/12, impõe maior restrição ao exercício da atividade econômica que o pretendido pela norma hierarquicamente superior e obsta o exercício da atividade pelo impetrante. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste tribunal. – 4. Atestado de sanidade física e mental. O art. 147 do CTB exige que o candidato à habilitação se submeta a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na ordem que estabelece, sendo o primeiro deles o 'de aptidão física e mental' (inciso I); os condutores que exercem atividade remunerada ao veículo, além disso, devem se submeter à avaliação psicológica preliminar e complementar (§ 3o do art. 147). Igual exame feito junto a profissional vinculado ou conveniado ao órgão de trânsito, por ocasião da habilitação do condutor, supre a exigência feita pelo município. – 5. Idade máxima do veículo. O inciso II do art. 11-B da LF no 12.587/12 exige que o veículo atenda aos requisitos de idade máxima e às características estabelecidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal. A idade máxima de seis anos prevista no inciso X do Anexo II da LM no 7.408/18 não se afigura abusiva ou desproporcional; ao revés, prestigia a segurança, conforto e qualidade dos serviços prestados aos passageiros, especialmente se considerado que os veículos utilizados trafegam por horas ininterruptas durante o dia, a potencializar o desgaste por eles suportado. Precedentes da Seção de Direito Público. – Segurança concedida. Recurso oficial e do município providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000495120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001546-96.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DA CRUZES e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FLÁVIO FERRARI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
Voto no AC-23.250/20
Apelação no 1001546-96.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e Juízo Ex Officio
Apdo: Flávio Ferrari
Origem: Vara Faz Pública (Mogi das Cruzes) Proc. no 1001546-96.2019
Juiz: Fabrício Henrique Canelas
TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. Mogi
das Cruzes. LF no 12.587/12 e 13.640/18. LM no 7.408/18,
Anexos I e II. Residência no município. Atestado de sanidade
física e mental. Idade máxima do veículo. 1. Transporte
remunerado privado individual. Legislação. A LF no 13.640/18
alterou a LF no 12.587/12 para regulamentar o transporte
remunerado privado individual de passageiros. A alteração
legislativa encerra a controvérsia outrora existente: Uber, 99,
Cabify, dentre outros assemelhados, possuem natureza de
transporte remunerado privado individual de passageiros,
enquadrado no inciso X do art. 4o da LF no 12.587/12, e não
podem mais ser considerados clandestinos ante a previsão legal
que reconhece a atividade. 2. Transporte remunerado privado
individual. Regulamentação. Os art. 11-A e 11-B, introduzidos
na LF no 12.587/12 pela LF no 13.640/18, preveem que o
serviço de transporte remunerado privado individual de
passageiros será regulamentado e fiscalizado pelo poder
público municipal, conforme as diretrizes previstas no art. 11-A
e os requisitos para a exploração da atividade do art. 11-B. No
município de Mogi das Cruzes a LM no 7.408/18 dispõe sobre o
uso intensivo do viário urbano municipal para exploração
econômica de transporte remunerado individual de passageiros;
e impõe, aos interessados na prestação dos serviços de que
cuidam os autos, as exigências aqui impugnadas.
3.
Residência no município. O inciso III do Anexo I da LM no
7.408/18, ao exigir apresentação de comprovante de residência
no município de Mogi das Cruzes, extrapola os limites
estabelecidos na LF no 12.587/12, impõe maior restrição ao
exercício da atividade econômica que o pretendido pela norma
hierarquicamente superior e obsta o exercício da atividade pelo
impetrante. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Órgão Especial deste tribunal. 4. Atestado de sanidade física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
e mental. O art. 147 do CTB exige que o candidato à
habilitação se submeta a exames realizados pelo órgão
executivo de trânsito na ordem que estabelece, sendo o
primeiro deles o 'de aptidão física e mental' (inciso I); os
condutores que exercem atividade remunerada ao veículo, além
disso, devem se submeter à avaliação psicológica preliminar e
complementar (§ 3o do art. 147). Igual exame feito junto a
profissional vinculado ou conveniado ao órgão de trânsito, por
ocasião da habilitação do condutor, supre a exigência feita pelo
município. 5. Idade máxima do veículo. O inciso II do art. 11-
B da LF no 12.587/12 exige que o veículo atenda aos requisitos
de idade máxima e às características estabelecidas pela
autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do
Distrito Federal. A idade máxima de seis anos prevista no
inciso X do Anexo II da LM no 7.408/18 não se afigura abusiva
ou desproporcional; ao revés, prestigia a segurança, conforto e
qualidade
dos
serviços
prestados
aos
passageiros,
especialmente se considerado que os veículos utilizados
trafegam por horas ininterruptas durante o dia, a potencializar o
desgaste por eles suportado. Precedentes da Seção de Direito
Público. Segurança concedida. Recurso oficial e do município
providos em parte.
1.
A sentença de fls. 333/344 concedeu a segurança
para determinar que a impetrada, assim como os órgãos, departamentos e
agentes públicos a ela subordinados ou conveniados, abstenham-se de exigir
do impetrante o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos III e VIII do
Anexo I, bem como o requisito previsto no inciso X do Anexo II, ambos da LM
no 7.408/18, para fins de credenciamento e habilitação junto às operadoras
de tecnologia de transporte remunerado privado, bem como de aplicar as
sanções previstas na LM no 7.408/18 pelo simples exercício da função, tendo
em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos legais
supramencionados, por violação aos princípios da livre iniciativa, propriedade,
livre concorrência, busca do pleno emprego e proporcionalidade (art. 1o,
'caput' e IV, art. 22, XI, art. 170, 'caput', II, IV, VIII, da CF); em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
sucumbência, condenou-a no pagamento das custas e despesas processuais,
sem condenação em honorários advocatícios na espécie a teor do art. 25 da LF
no 12.016/09. Recorreu de ofício.
Apela o município (fls. 362/377); preliminarmente,
alega a impossibilidade de se impetrar mandado de segurança contra lei em
tese (Súmula STF no 266); o impetrante impugna, em mandado de segurança,
lei municipal com o intuito de declará-la inconstitucional, o que somente é
possível por meio de ação própria expressamente prevista no ordenamento. No
mérito, diz que o recorrido não faz jus ao exercício da atividade de transporte
individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos no
ordenamento municipal, tampouco à isenção quanto às sanções
administrativas; compete ao município promover, no que couber, o adequado
ordenamento territorial, cujo conceito abrange a circulação, trânsito e
transporte coletivo de pessoas dentro do município (CF, art. 30, I, II, V e VIII);
a alegação de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e
transporte é equivocada e não se sustenta. A LF no 12.587/12 reserva
expressamente aos municípios o poder de disciplinar, regulamentar e
organizar a prestação do serviço de transporte individual de utilidade pública;
os requisitos previstos na norma e questionados pelo impetrante são impostos
a todos e vão ao encontro das diretrizes estabelecidas no art. 2o da LM no
7.408/18 e art. 12 da LF no 12.587/12; não há inconstitucionalidade formal
ou material na LM no 7.408/18; a atuação do Município de Mogi das Cruzes
obedece às normas de Direito Público; a administração pública deve observar
os princípios da supremacia do interesse público e indisponibilidade do
interesse público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência; o serviço remunerado de transporte individual de passageiros
oferecido e solicitado por meio de aplicativos foi regulamentado e deve ser
fiscalizado pelo Poder Público com base nos requisitos mínimos de segurança,
conforto, higiene, qualidade e fixação prévia dos valores máximos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
cobrados pela prestação do serviço público em referência; os requisitos
questionados nos autos estão previstos na LM no 7.408/18 e estão de acordo
com as normas constitucionais que disciplinam a livre iniciativa. Pede o
provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 381/404, com juntada de documentos (fls. 405/578). A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso oficial e
do município (fls. 606/610).
É o relatório.
2.
Fatos. O impetrante FLÁVIO FERRARI é residente
no município de São Paulo, proprietário do veículo Renault Logan EXP,
ano/modelo 2011/2012, placas HHG-7038, e atua no ramo de transporte
privado individual de passageiros, por meio de aplicativos, no município de
Mogi das Cruzes (fls. 27/28). Impetrou mandado de segurança porque em
20-11-2018 foi editada a LM no 7.408/18, que passou a exigir para o
credenciamento de motoristas, dentre outros, a apresentação de comprovante
de residência no município de Mogi das Cruzes e de atestado de sanidade
física e mental que comprove aptidão para a função (incisos III e VIII do Anexo
I); e para o credenciamento de veículos, dentre outros, idade máxima de seis
anos a contar do ano de fabricação (inciso X do Anexo II) (fls. 143/154,
especialmente fls. 153/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
3.
Mandado de segurança. Inadequação da via eleita.
O mandado de segurança não protege qualquer direito, mas apenas o direito
líquido e certo. Liquidez e certeza são, ao mesmo tempo, condição e mérito da
ação; a jurisprudência, com apoio em substanciosa doutrina, vem entendendo
que a não demonstração de liquidez e certeza leva à denegação da segurança
(apreciação de mérito), não à extinção por falta de interesse de agir ou por
inadequação da via eleita. Ainda, não se trata de impetração contra lei em
tese; o impetrante se volta contra as exigências e limitações ao exercício de
atividade remunerada de transporte individual privado de passageiros por
intermédio de plataformas digitais impostas pela LM no 7.408/18, situação
concreta e passível de questionamento por meio da ação mandamental. Rejeito
a preliminar.
4.
Legislação. A LF no 12.587/12 de 3-1-2012
instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O inciso X
do art. 4o, com redação dada pela LF no 13.640/18 de 26-3-2018, descreve o
transporte remunerado privado individual de passageiros como sendo o
serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para
a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou
outras plataformas de comunicação em rede, sendo essa a natureza dos
serviços prestados por meio de aplicativos de celular como Uber, 99, Cabify,
dentre outros. Os art. 11-A e 11-B da LF no 12.587/12, incluídos pela LF no
13.640/18, estabelecem que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal
regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual
de passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei no âmbito dos seus
territórios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de
transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal
deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia,
a segurança e a efetividade na prestação do serviço: I - efetiva cobrança dos
tributos municipais devidos pela prestação do serviço; II - exigência de
contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT); III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte
individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos
da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de
passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios que
optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que
cumprir as seguintes condições: I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na
categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade
remunerada; II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e
às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público
municipal e do Distrito Federal; III - emitir e manter o Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV); IV - apresentar certidão negativa de
antecedentes criminais. Parágrafo único. A exploração dos serviços
remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o
cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder
público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de
passageiros.
No município de Mogi das Cruzes, a LM no
7.408/18 de 20-11-2018 dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano
municipal para exploração econômica de transporte remunerado individual de
passageiros (fls. 143/154). O art. 13 prevê que “os motoristas parceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
deverão se habilitar junto às Operadoras de Tecnologia de Transporte
Remunerado Privado mediante a apresentação dos documentos constantes
dos Anexos I e II desta lei”. Os Anexos I e II tratam, respectivamente, do
credenciamento dos motoristas e dos veículos; os incisos III e VIII do Anexo I
exigem apresentação de (a) comprovante de residência atualizado, ou
declaração com firma reconhecida, em nome do motorista, no município de
Mogi das Cruzes e (b) atestado de sanidade física e mental que comprove estar
apto para a função; o inciso X do Anexo II exige que o veículo tenha idade
máxima de seis anos, a contar do ano da fabricação.
5.
A alteração legislativa encerra a controvérsia
outrora existente: o Uber e aplicativos semelhantes possuem natureza de
transporte remunerado privado individual de passageiros, claramente
enquadrado no inciso X do art. 4o da LF no 12.587/12. O meio de transporte
não pode mais ser considerado clandestino, ante a previsão legal da atividade.
Por outro lado, os art. 11-A e 11-B da LF no
12.587/12 conferem aos municípios e ao Distrito Federal a competência
exclusiva para regulamentar e fiscalizar o serviço, com a previsão das
diretrizes a serem observadas, bem como dos requisitos que deverão ser
atendidos; será caracterizada como transporte ilegal de passageiros a
exploração da atividade que descumprir os requisitos exigidos na LF no
12.587/12 e na regulamentação do poder público municipal (art. 11-B,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
6.
Residência
no
município.
O
município
tem
competência para legislar sobre assuntos de interesse local; no entanto, o
inciso III do Anexo I, ao exigir apresentação de comprovante de residência no
município de Mogi das Cruzes, extrapola os limites estabelecidos na LF no
12.587/12, impõe maior restrição ao exercício da atividade econômica que o
pretendido pela norma superior e obsta o exercício da atividade pelo
impetrante, domiciliado no município de São Paulo (fls. 27).
Nesse sentido manifestou-se o Órgão Especial deste
tribunal no julgamento da ADI no 2132191-48.2018, 27-3-2019, Rel. Márcio
Bartoli, unânime, em que declarado inconstitucional o inciso VI do art. 4o da
LM no 2.140/18 de Teodoro Sampaio, que exigia a comprovação de residência
do motorista há mais de cinco anos naquele município; o colegiado afirmou
que “o livre exercício da profissão não permite sequer a exigência de que o
motorista resida no município em que exerce atividade laboral, sendo
admitidas exceções apenas quando plenamente justificadas. Não é o caso da
lei em testilha. Assim se verifica ainda uma afronta ao princípio da igualdade,
previsto no preâmbulo e no caput do artigo 5o da Constituição Federal. A lei
pareceu dar injustificável predileção aos moradores mais antigos da cidade em
detrimento dos mais novos e dos residentes em outros municípios. À ausência
de justificativa plausível para a diferenciação, deve ser restabelecido o
tratamento isonômico entre os prestadores interessados”.
Dispositivos similares da LM no 2.008/08 de Cotia
exigência de comprovação de domicílio no município em nome do
transportador ou de cônjuge/companheiro (inciso IV do art. 4o) e
licenciamento do veículo no município (inciso III do art. 5o) também foram
declarados inconstitucionais no julgamento da ADI no 2262261-56.2018, 11-
9-2019, Rel. Moacir Peres, unânime, por considerar que tais exigências violam
os princípios da livre iniciativa, livre concorrência, livre exercício de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
trabalho, isonomia e razoabilidade; que o legislador restringe de forma abusiva
o exercício da atividade econômica; e que as restrições impostas tolhem a
liberdade daqueles que desejam prestar o serviço de transporte privado e
reduzem as possibilidades de mobilidade urbana dos cidadãos, que terão
menor oferta de prestadores do serviço contrariando o próprio interesse
público.
É dispositivo, no mais, que restringe de forma
desproporcional a atividade de transporte privado individual de passageiros
no município de Mogi das Cruzes, incorrendo na inconstitucionalidade
entrevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.054.110-
SP, Pleno, 8-5-2019, Rel. Luís Roberto Barroso. A exigência prevista no inciso
III do Anexo I da LM no 4.705/18 fica afastada, por esses fundamentos.
7.
Atestado de sanidade física e mental. O art. 147 do
CTB exige que o candidato à habilitação se submeta a exames realizados pelo
órgão executivo de trânsito na ordem que estabelece, sendo o primeiro deles o
'de aptidão física e mental' (inciso I). Conforme o § 2o, incluído pela LF no
9.602/98, aludido exame será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a
cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade;
e, de acordo com o § 3o, com redação dada pela LF no 10.350/01, o exame
incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se
submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo.
O impetrante exerce atividade remunerada com o
veículo e sua CNH foi expedida após aprovação em exame de aptidão física e
mental e submissão à avaliação psicológica preliminar e complementar, como,
aliás, exigem as operadoras de tecnologia de transporte remunerado privado
(fls. 25). Embora no AI no 2049111-55.2019, 10a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
8-4-2019, Rel. Torres de Carvalho não se tenha entrevisto exagero no requisito
previsto no inciso VIII do Anexo I da LM no 4.705/18, é certo que igual exame
feito junto a profissional vinculado ou conveniado ao órgão de trânsito, por
ocasião da habilitação do condutor, supre a exigência feita pelo município. O
impetrante também tem razão neste particular, pelo que afastada a exigência.
8.
Idade do veículo. O inciso II do art. 11-B da LF no
12.587/12 exige que o veículo atenda aos requisitos de idade máxima e às
características estabelecidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público
municipal e do Distrito Federal; e o município de Mogi das Cruzes estabeleceu
a idade máxima de seis anos. Os municípios de São Paulo, Campinas e São
José dos Campos estabeleceram idade máximo de oito anos, como consignado
na sentença; a LM no 2.008/08 de Cotia, por outro lado, estabeleceu idade
máxima de (a) cinco anos, se o veículo for movido a gasolina, álcool ou outros
combustíveis fósseis e (b) oito anos, se o veículo for adaptado, híbrido, elétrico
e com outras tecnologias de combustíveis renováveis não fósseis, sem
arguição de inconstitucionalidade pela Procuradoria Geral de Justiça de São
Paulo na ADI no 2262261-56.2018, mencionada no item 6 do acórdão.
Embora tenha concluído que o prazo de seis anos é
exíguo e foge à razoabilidade, e por isso o parecer pela ilegalidade do
dispositivo, o Procurador de Justiça que oficia neste feito admite a
possibilidade de se estabelecer idade máxima para veículos utilizados na
prestação dos serviços de que tratam os autos, observando que até mesmo a
frota de ônibus da Capital possui limite etário (fls. 606/610). A idade máxima
de seis anos prevista na legislação municipal não se afigura abusiva ou
desproporcional; ao revés, prestigia a segurança, conforto e qualidade dos
serviços prestados aos passageiros, especialmente se considerado que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1001546-96.2019.8.26.0361
12
veículos trafegam por horas ininterruptas durante o dia, a potencializar o
desgaste por eles suportado. Há precedentes do tribunal que corroboram o
entendimento:
MANDADO DE SEGURANÇA. Serviço de transporte privado individual de
passageiros, por aplicativos. Exigência de registro e licenciamento do veículo
(CRLV) no Município de São Paulo. Descabimento. Atendimento aos requisitos
de idade veicular
máxima.
Necessidade.
Regulamentação
atribuída
pelo
legislador federal aos Municípios, com observância dos ditames contidos na Lei
Federal 12.587/2012 (alterada pela Lei 13.640/2018). Recurso parcialmente
provido (AC no 1001337-18.2018, 13a Câmara de Direito Público, 22-8-2018,
Rel. Borelli Thomaz, v.u.)
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de liminar para exercer atividade de
transporte, com veículo fabricado em 2008, modelo 2009. Não cabimento.
Exigência da lei municipal no 15.539/17, relativa à idade do veículo, que não
conflita com a lei federal no 12.587/12, com a redação dada pela lei federal no
13.640/18. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar.
Decisão mantida. Recurso improvido (AI no 2101163-62.2018, 2a Câmara de
Direito Público, 20-9-2018, Rel. Cláudio Augusto Pedrassi, v.u.).
O voto é pelo parcial provimento do recurso
oficial e do município para manter hígida a exigência prevista no inciso X do
Anexo II da LM no 4.708/18, afastadas as demais aqui impugnadas. Faculto
às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator